Tribunal: TJES
Processo: 5007384-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007384-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANUEL FONTOURA NETO

AGRAVADO: FABIO ALMEIDA MACHADO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE FÁTICA E ESBULHO RECENTE COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de reintegração liminar de posse de ponto comercial em favor do agravado, em virtude da constatação de esbulho praticado pelos agravantes mediante a troca de fechaduras do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, especificamente a comprovação da posse anterior pelo autor e a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medida liminar em ação possessória exige a prova da posse anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse, nos termos dos arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil.

4. O autor demonstra a posse anterior por meio de contrato de promessa de compra e venda e pelo exercício de atos inerentes ao domínio desde 2019.

5. O esbulho possessório resta caracterizado pela troca unilateral das fechaduras do imóvel, fato ocorrido há menos de ano e dia do ajuizamento da ação, conforme registrado em boletim unificado.

6. O ordenamento jurídico determina que, em caso de dúvida sobre quem detém a melhor posse, mantém-se provisoriamente aquele que tem a coisa em seu poder, salvo se demonstrada a obtenção por modo vicioso, o que não ocorre na fase atual do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MANUEL FONTOURA NETO
e
ALZIRA ALVES MARTINS FONTOURA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse c/c Tutela de Urgência” n° 5000676-03.2025.8.08.0028, deferiu a reintegração liminar do agravado,
FABIO ALMEIDA MACHADO
, na posse do ponto comercial localizado na Avenida Deputado João Rios, nº 34, Quilombo, Iúna/ES.

Em suas razões, os agravantes sustentam que
(i)
a decisão agravada incorreu em erro ao não analisar a qualidade da posse exercida pelo agravado, que seria precária e injusta, visto que a Construpassos, suposta transmitente da posse ao agravado, não a detinha;
(ii)
a posse do agravado é desprovida de causa jurídica, título ou razão apta a justificá-la, configurando uma posse injusta;
(iii)
há má-fé do agravado na propositura da ação, pois ocultou documentos e simulou contrato de promessa de compra e venda, o que se evidencia pelo reconhecimento de firma após a propositura da ação originária e ausência de assinaturas de testemunhas no contrato do imóvel em litígio, diferente do contrato do imóvel anexo;
(iv)
o preço da aquisição do imóvel pelo agravado é vil, comparado ao valor por m2 de um imóvel menor adquirido pelo mesmo agravado dos agravantes, indicando má-fé na transação;
(v)
o contrato de compra e venda apresentado pelo agravado é uma "venda a non domino", sendo ineficaz perante os verdadeiros proprietários (os agravantes);
(vi)
a Construpassos nunca teve a posse do imóvel em litígio, mas sim a mera detenção para guardar materiais de obra, conforme confessado pela própria Construpassos em outro processo, e não poderia tê-la transmitido ao agravado..

Pois bem. Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

Colhe-se da decisão objurgada que o magistrado singular fundamentou a tutela possessória sob os seguintes argumentos,
in litteris
:

“Em suma o autor informa ter sofrido esbulho do requerido Manuel, pois este invadiu imóvel de sua propriedade localizado na Avenida Deputado João Rios, nº 34, Quilombo, Iúna/ES, que mede 168,00 m2 (cento e sessenta e oito metros quadrados). Portanto pugna pela reintegração de posse.

Pois bem, cabe o enfoque ser de conhecimento deste magistrado a discussão da propriedade deste mesmo imóvel no processo de nº 0002020-17.2019.8.08.0028, sendo esta uma ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Manuel Fontoura Neto e Alzira Almeida Machado e em desfavor de Fábio Almeida Machado. O feito foi sentenciado em 29/11/2024 e atualmente está em trâmite no Egrégio Tribunal de Justiça, face o recurso de apelação manejo pelos autores.

Os requeridos desta ação igualmente ajuizaram o processo de nº 0002014-10.2019.8.08.0028, cujo intento era a reintegração de posse, contudo foi julgado sem julgamento do mérito em razão do acolhimento da preliminar de inépcia da inicial, pois o esbulho sobre a posse dos autores não foi demonstrada. Houve o trânsito em julgado em 01/07/2022.

Ultrapassada esta fase introdutória, adentro especificamente a análise da liminar. Anote-se que a presente decisão se limita à análise da presença ou não dos requisitos autorizadores do deferimento liminar (artigos 561 e 562 ambos do Código de Processo Civil).

No âmbito de ação de reintegração de posse, deve ser demonstrada a posse - seja direta ou indireta -, bem como a turbação ou esbulho praticado pela parte contrária a menos de ano e dia. Nesse sentido é o teor do art. 561 do Código de Processo Civil, in verbis:

[...]

Neste caso em comento a parte autora comprovou, ao menos nesta fase embrionária, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, senão vejamos.

A posse está devidamente comprovada pelo contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel urbano, acostada no id. 66876848. Este documento demonstra ser o autor proprietário do imóvel comercial localizado na Avenida Deputado João Rios, nº 34, bairro Quilombo, Iúna/ES, que mede 168m2 (cento e sessenta e oito metros quadrados).

O esbulho, sua data e a perda da posse estão igualmente comprovados nos autos, consubstanciados no Boletim Unificado nº 57708429, registrado em 07/04/2025, ou seja, menos de ano e dia do ajuizamento desta ação conforme se nota no Id. 66876847.

Destarte, possível concluir que as provas juntadas aos autos demonstram, em princípio, o exercício da posse pela parte autora e sua perda ante a invasão do requerido, que fez a troca das fechaduras do imóvel; que este ato de troca das fechaduras constitui ato de esbulho, suscetível de proteção possessória até que sobrevenha o pronunciamento definitivo quanto ao tema; e, por fim, que o esbulho data de menos de ano e dia do ajuizamento da ação.

Soma-se o fato não o requerido logrado êxito nas ações manejadas em desfavor do autor, procurando por via obscura tentar reaver o imóvel a força.

Ante o exposto, defiro a liminar, razão pela qual determino a reintegração do autor na posse do ponto comercial localizado na Avenida Deputado João Rios, nº 34, Quilombo, Iúna/ES, que mede 168,00 m2 (cento e sessenta e oito metros quadrados).”

Pois bem.

Para melhor compreensão, colhe-se dos autos que os agravantes e a empresa Construpassos firmaram, em 07/07/2017, “contrato particular para construção” e, neste contrato, pactuaram que a empresa Construpassos, como forma de pagamento, “ficaria” com “o imóvel térreo” consistente num ponto comercial de 168m2, localizado no pavimento térreo. Este ponto comercial é, precisamente, o bem litigioso.

Em continuidade, neste momento de cognição sumária, é possível extrair que a empresa Construpassos alienou o referido ponto comercial de 168m2 ao agravado FABIO, na data de 05/02/2019, a partir de quando este passou a exercer posse, a qual teria sido esbulhada pelos agravantes na data de 07/04/2025, com troca de fechaduras após a saída de um locatário, segundo o Boletim Unificado nº 57708429.

Os agravantes alegam, no entanto, que o mencionado “contrato particular para construção” firmado em 07/07/2017 com a empresa Construpassos é objeto da Ação Rescisória n. 0001607-04.2019.8.08.0028, ainda pendente de julgamento.

Circunstância relevante é que os agravantes obtiveram, nesta Ação Rescisória n. 0001607-04.2019.8.08.0028, em caráter liminar, a restituição da posse do mencionado ponto comercial de 168m2, decisão esta posteriormente revogada em razão da constatação de que referido imóvel já não se encontrava na posse da empresa Construpassos (ré naquela demanda), mas, sim, na posse do terceiro FABIO ALMEIDA MACHADO, aqui agravado.

Nesse quadro, não obstante o imbróglio existente entre as partes, materializado pelo ajuizamento de múltiplas demandas, o que se tem delineado no aspecto fático, até o presente momento, é: o agravado FABIO, embora as impugnações deduzidas pelos agravantes, exerce a posse sobre o imóvel litigioso desde o ano de 2019, figurando como locador em contrato de locação.

Na pendência do desfecho da tutela rescisória pretendida na Ação Rescisória n. 0001607-04.2019.8.08.0028, tem-se por justificada, ao menos em sede de cognição sumária, a posse exercida pelo agravado FABIO, fundada no contrato de compra e venda firmado com a empresa Construpassos.

Reedite-se que, acerca das tutelas possessórias, o art. 561, do CPC, determina ser ônus do demandante provar a (I) sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Proposta a ação dentro e ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, nos termos do art. 562, do CPC, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, ou, caso contrário, designará audiência de justificação.

Para justificar o requisito da posse, o agravado acostou aos autos contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel urbano, bem como Boletim Unificado nº 57708429, registrado em 07 de abril de 2025, a fim de comprovar o esbulho e a data de sua ocorrência, inferior a ano e dia do ajuizamento da ação.

Destarte, o magistrado concluiu que as provas juntadas aos autos demonstram, em princípio, o exercício da posse pela parte agravada e sua perda ante o esbulho promovido pelo agravante, que fez a troca das fechaduras do imóvel.

O art. 1.196, do Código Civil, disciplina que “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

Com efeito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “
a posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade
.
Nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC
” (TJES, Apelação Cível nº 0000562-48.2013.8.08.0036, 4ª Câmara Cível, Relatora Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 05/09/2023).

Acrescente-se que, até o aprofundamento da instrução processual, oportuno seja o agravado mantido na posse do imóvel litigioso, inclusive por aplicação do art. 1.211, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.211.
Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa
, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.

Deste modo, nada obstante a relevância das teses suscitadas pelos agravantes, a questão merecerá o devido aprofundamento instrutório tanto no âmbito da ação possessória originária como na já mencionada Ação Rescisória n. 0001607-04.2019.8.08.0028, o que não obsta, todavia, a concessão da tutela possessória concedida liminarmente em favor da parte agravada.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de agravo de instrumento e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)